Tribunal: STF
Processo: RE 1389992
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 194; 195, § 5º; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora postula o reconhecimento do exercício de atividade rural a contar dos 07 anos de idade.



    Contudo, entendo que não é possível o reconhecimento do tempo rural no intervalo postulado.



    Além de inexistir início de prova material do referido período, não se ignora que a jurisprudência já validou a possibilidade de reconhecimento do labor rurícola desempenhado pelo menor de 12 anos. Nesse sentido, citojulgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Todavia, o cômputo da atividade rural anterior aos 12 anos de idade, para fins de tempo de serviço, dependerá da prova cabal acerca da contribuição efetiva e essencial da criança para a produção em regime de economia familiar, não bastando a mera comprovação de que a família se dedicava às lides rurícolas, em face do disposto no art. 11, § 1°, da Lei n° 8.213/91, que estabelece a indispensabilidade do trabalho do membro da família para a subsistência do grupo.



    Neste contexto, a parte autora limita-se a defender de forma genérica a possibilidade de reconhecimento de trabalho rural prestado antes dos 12 anos, sem apresentar qualquer dado concreto ou documento comprobatório da indispensabilidade de seu trabalho ao grupo familiar.



    Não há evidências de que o labor prestado pela parte autora, quando menor de 12 anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Por mais que o trabalho da família fosse braçal, conforme salienta a recorrente, é pouco crível que a força física de uma criança fosse determinante para o grupo, de modo que o auxílio prestado nas lides campesinas deve ser compreendido em um contexto de complementariedade e não de indispensabilidade.



    Embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserida a parte autora, resta inviável reconhecer que eventual auxílio por ela prestado fosse efetivamente indispensável à manutenção das atividadescampesinas e, por consequência, à subsistência do núcleo familiar, como exige a lei de regência.



    Ao que tudo indica, os pais possuíam função ativa na produção rural, sendo certo que era a parte autora quem dependia dos genitores e não o contrário.



    Por tais motivos, o eventual auxílio ao labor rural não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91.



    (...)



    Assim, nego provimento ao recurso no ponto.



    Melhor Benefício e Reafirmação da DER



    O STF chancelou a tese de que o segurado tem direito adquirido a benefício calculado de modo mais vantajoso, sob a vigência da mesma lei, consideradas todas as datas em que o direito poderia ter sido exercido, desdequando preenchidos os requisitos para a jubilação. Noutros termos, garantiu a Corte Constitucional a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial (RMI) possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior.



    (...)



    No caso, como mencionado no recurso, caso não haja interesse da recorrente em efetuar o pagamento das contribuições relativas ao período de atividade rural a partir de 01/11/1991, a parte autora faz jus ao benefício, considerando a reafirmação da DER para a data informada, em 23/01/2021.



    Com relação ao cômputo do tempo de serviço/contribuição posterior à data da entrada do requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão realizada em 23/10/2019, julgou os recursos especiais que dizem respeito ao Tema Repetitivo n.º 995, tendo sido fixada a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".



    (...)



    Neste contexto, após a DER, em 23/01/2021 (reafirmação da DER), a parte autora tem direito a opção pela aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpria o tempo mínimo decontribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 28 anos), o tempo mínimo de contribuição (30 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 4 meses e 2 dias). O cálculo do benefício deve ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da mesma Emenda Constitucional ("média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991").



    Considerando que o término do processo administrativo ocorreu em 03/11/2020 e a reafirmação da DER considerada foi em 23/01/2021, é devido o benefício a contar da citação, em 21/06/2021.



    Decisão



    Nos termos da fundamentação, voto por dar parcial provimento ao recurso para conceder o direito a aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, a contar da citação, optando pelo direito ao melhor benefício.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente